Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-59.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-59.2020.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JUDITH PINHEIRO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO SEM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE SERVIDORA POR MAIS DE UMA DÉCADA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DA SITUAÇÃO FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do afastamento de servidora pública após a anulação de concurso público municipal, sem a instauração de procedimento administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa.

2.

A autora foi aprovada em concurso público para o cargo de professora e nomeada em 02.03.1999. Posteriormente, o Município editou decreto anulando o certame e afastando-a do cargo. A servidora permaneceu por aproximadamente quatorze anos vinculada ao ente público por contratações temporárias.

3.

Em 2015, a Administração reconheceu a irregularidade da situação funcional e promoveu a reintegração da servidora ao cargo efetivo. A sentença condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando que o ato administrativo que anulou o concurso ocorreu em 2001; (ii) saber se a anulação do concurso público sem a instauração de procedimento administrativo viola o contraditório e a ampla defesa; e (iii) saber se o afastamento indevido da servidora do cargo público gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional tem início com a consolidação do dano e a ciência de sua extensão, circunstância verificada quando a Administração reconheceu a irregularidade da situação funcional e reintegrou a servidora ao cargo em 2015. A ação proposta em 24.02.2020 foi ajuizada dentro do prazo prescricional.

4.

A Administração Pública possui poder de autotutela para anular atos ilegais. Contudo, o exercício dessa prerrogativa deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A anulação do concurso público sem procedimento administrativo viola garantias constitucionais aplicáveis aos servidores públicos.

5.

O afastamento da servidora do cargo efetivo por longo período, com submissão a vínculos temporários, implicou perda de vantagens funcionais e de estabilidade, configurando dano patrimonial indenizável, cuja apuração pode ocorrer em liquidação de sentença.

6.

A privação prolongada do exercício do cargo público para o qual houve aprovação em concurso público ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral indenizável. Presentes conduta administrativa, dano e nexo causal, caracteriza-se a responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de afastamento indevido de servidor público tem início com o reconhecimento administrativo da irregularidade e a reintegração ao cargo.

2. A anulação de concurso público sem instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa é ilegítima e pode gerar responsabilidade civil do ente público.

3. O afastamento indevido de servidor aprovado em concurso público por longo período caracteriza dano material e moral indenizável.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença
a quo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0800195-59.2020.8.14.0074
, ajuizada por
JUDITH PINHEIRO FARIAS
, em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora afirma que foi aprovada no concurso público municipal nº 001/1998 para o cargo de Professor Nível Médio I, tendo sido nomeada em 02/03/1999, por meio da Portaria nº 328/99. Sustenta que, após período de exercício no cargo, o Município de Tailândia editou o Decreto nº 005/2001, suspendendo e posteriormente anulando os efeitos jurídicos do referido concurso público, sob a justificativa de inexistência de documentação que comprovasse a regularidade do certame.

Afirma que a referida anulação ocorreu de forma unilateral e sem a instauração de procedimento administrativo que lhe garantisse o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que teria ocasionado sua exclusão do quadro efetivo do Município. Narra que, após a anulação do concurso, passou a exercer suas atividades por meio de sucessivas contratações temporárias, submetendo-se a condições precárias de trabalho e instabilidade funcional.

Relata que permaneceu nessa situação por aproximadamente 14 (quatorze) anos, período no qual sofreu prejuízos materiais e morais decorrentes da perda de direitos funcionais, redução de carga horária e salarial, ausência de progressões e demais vantagens inerentes ao cargo efetivo. Apenas em 2015, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 357/2015, foi reintegrada ao cargo público para o qual havia sido aprovada no concurso público de 1998.

Todavia, afirma que o Município não efetuou qualquer reparação pelos prejuízos suportados durante o período em que permaneceu afastada do cargo efetivo, razão pela qual ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 60.000,00.

O Município apresentou
Contestação
, arguindo, em síntese, a prescrição da pretensão autoral, legalidade do ato administrativo, inexistência de comprovação de danos materiais e morais, e litigância de má-fé da autora.

Sobreveio
sentença
, julgando procedentes os pedidos autorais, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, bem como indenização por danos morais.

O magistrado afastou a tese de prescrição, destacando que o prazo tem início com a reintegração da autora ao cargo (07/10/2015), de modo que quando da propositura da ação em 24/02/2020 não havia operado o lustro prescricional. No mérito, reconheceu a ilegalidade da exoneração da autora decorrente da anulação do concurso público sem a instauração de procedimento administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, entendendo configurada a responsabilidade civil do Município.

Irresignado, o
Município de Tailândia
interpôs o presente
recurso de Apelação
, argumentando que a sentença deve ser reformada, ante a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, sob o argumento de que o ato administrativo que anulou o concurso público ocorreu em 2001, momento em que teria nascido o direito de ação da autora.

Defendeu a legalidade do ato administrativo de anulação do concurso público, afirmando que a Administração Pública possui o poder de autotutela para anular atos ilegais.

Sustentou a ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados, aduzindo que a autora não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da atuação administrativa.

Afirma a inexistência de responsabilidade civil do ente municipal, uma vez que o ato administrativo questionado teria sido praticado no exercício regular de competência administrativa.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Apresentadas
Contrarrazões
, a apelada sustenta a manutenção da sentença, reiterando que foi aprovada em concurso público regularmente realizado, tendo sido posteriormente afastada do cargo por ato administrativo ilegal, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que permaneceu por aproximadamente 14 anos submetida a contratações temporárias, o que lhe causou prejuízos materiais e morais.

Ao final, pugna pelo improvimento do recurso de apelação.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
deixou de intervir no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que reconheceu a responsabilidade civil do Município de Tailândia pelos danos materiais e morais decorrentes do afastamento da autora do cargo público após a anulação do concurso público nº 001/1998.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de
prescrição da pretensão indenizatória
, suscitada pelo ente municipal.

Conforme se extrai dos autos, a autora foi aprovada no concurso público municipal nº 001/1998, tendo sido nomeada em 02/03/1999 para o cargo de professora. Posteriormente, por meio do Decreto nº 005/2001, o Município suspendeu e anulou os efeitos do referido concurso, afastando a autora do cargo público.

Todavia, verifica-se que a autora foi reintegrada ao cargo apenas no ano de 2015, por meio do Decreto nº 062/2015 e da Portaria nº 357/2015, ocasião em que houve o reconhecimento administrativo da irregularidade do afastamento anteriormente promovido.

Destaca-se que a autora não busca discutir a validade do ato administrativo em si, tampouco pleiteia reintegração ao cargo público, mas sim a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes do período em que permaneceu indevidamente afastada do cargo para o qual foi regularmente nomeada.

Nesse contexto, a consolidação do dano e a plena ciência da extensão do prejuízo apenas se verificaram quando houve o reconhecimento administrativo da irregularidade da situação funcional da autora, culminando com sua reintegração ao cargo em 2015.

Assim, é somente a partir desse momento que se torna possível aferir, de forma concreta, os prejuízos decorrentes da conduta administrativa.

Dessa forma, ao considerar como marco inicial da prescrição a data da reintegração da autora ao cargo, o Juízo de origem adotou solução juridicamente adequada e compatível com a lógica do sistema de responsabilidade civil do Estado, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

No tocante ao argumento de que a Administração Pública teria agido no exercício legítimo de seu poder de autotutela ao anular o concurso público, tal alegação também não merece prosperar.

É certo que a Administração possui a prerrogativa de rever seus próprios atos quando constatada ilegalidade, contudo, o exercício desse poder encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, notadamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora foi simplesmente afastada do cargo por ato unilateral da Administração, sem a instauração de qualquer procedimento administrativo destinado à apuração da alegada irregularidade do concurso público.

A ausência de procedimento formal que assegurasse à servidora a possibilidade de manifestação e produção de provas configura flagrante violação às garantias constitucionais aplicáveis aos servidores públicos, tornando ilegítima a atuação administrativa.

Desse modo, ainda que se reconheça a existência do poder de autotutela administrativa, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma arbitrária ou desprovida de observância aos direitos fundamentais dos administrados, razão pela qual a tese recursal não se sustenta.

No que diz respeito à alegação de inexistência de danos materiais, verifica-se que o Município pretende desconsiderar as consequências jurídicas decorrentes do afastamento indevido da autora do cargo efetivo. Ao permanecer por aproximadamente quatorze anos submetida a vínculos precários de contratação temporária, a autora foi privada do conjunto de direitos funcionais inerentes ao cargo efetivo, tais como progressões funcionais, estabilidade, vantagens remuneratórias e demais benefícios previstos na estrutura administrativa do ente público.

Trata-se de prejuízo patrimonial evidente, cuja apuração precisa depende necessariamente de cálculo a ser realizado em fase de liquidação de sentença, circunstância que justifica a formulação de pedido genérico na petição inicial.

A pretensão indenizatória, portanto, encontra pleno respaldo na lógica do sistema de responsabilidade civil do Estado, não havendo qualquer irregularidade na forma como o pedido foi formulado ou acolhido pelo Juízo de origem.

O prolongado período de afastamento da autora do cargo público, aliado à instabilidade decorrente de sucessivas contratações temporárias e à frustração de direitos funcionalmente adquiridos por meio de aprovação em concurso público, extrapola o âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos. A situação experimentada pela autora revela evidente violação à sua dignidade funcional e profissional, uma vez que foi privada, por longo período, do exercício pleno do cargo para o qual havia sido regularmente nomeada, legitimando a reparação por danos morais reconhecida na sentença.

Por fim, também não merece prosperar a tentativa do ente municipal de afastar sua responsabilidade civil sob o argumento de que teria agido no exercício regular de suas competências administrativas. A responsabilidade civil do Estado decorre da prática de ato administrativo que cause dano injusto ao administrado, sendo irrelevante a intenção subjetiva do agente público. No caso em análise, restou demonstrado que a atuação administrativa resultou no afastamento indevido da autora do cargo público, gerando prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial ao longo de significativo lapso temporal. A posterior reintegração da servidora ao cargo constitui, inclusive, reconhecimento implícito da irregularidade da situação funcional anteriormente imposta.

Assim, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil estatal, conduta administrativa, dano e nexo causal, revela-se plenamente legítima a condenação imposta ao ente público.

Assim, não verifico fundamento jurídico capaz de ensejar a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026